Tribunal: TJMT
Processo: 1045578-96.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-05
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1045578-96.2019.8.11.0041
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
RECORRIDO: MERCEDES JUSTINO DA SILVA
Vistos, etc.
Consoante a certidão ID 68354989, que “(...) o Recurso Especial, foi interposto neste Tribunal, sem o pagamento devido, pois o comprovante de pagamento bancário não se refere à GRU no 2829997, id. 67718998.”
Diante desse quadro, nos termos do artigo 1.007, §7o, do Código de Processo Civil, intime-se a Recorrente para que, no prazo de 05 (cinco dias), sane o equívoco, sob pena de deserção.
Após, intime-se a parte adversa para apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI